Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CRITÉRIO OBJETIVO. INADEQUADO. TEMA 1.178/STJ. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidora pública autora de embargos de terceiro, sob fundamento de renda bruta mensal superior ao parâmetro da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. O juízo a quo desconsiderou as despesas essenciais demonstradas, entendendo não configurada hipossuficiência. Liminar concedida para suspender os efeitos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, considerando-se critérios subjetivos e a efetiva renda disponível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.178) veda o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferir a gratuidade de justiça a pessoas naturais, impondo a análise concreta da capacidade financeira à luz do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.
4. Documentos acostados aos autos demonstram renda líquida da agravante muito baixa, além de despesas comprovadas com aluguel, contas básicas e descontos compulsórios, que esgotam sua renda disponível.
5. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme art. 99, § 4o, do CPC.
6. A negativa do benefício sem contraditório efetivo, baseada apenas em renda bruta, viola o direito de acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV e LXXIV) e contraria o tema 1.178/STJ.
7. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 e art. 995, parágrafo único, CPC), confirmou-se a liminar anteriormente concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por elementos concretos e atuais que demonstrem suficiência de recursos.
2. A aferição do direito à gratuidade de justiça deve considerar, além da renda nominal, as despesas essenciais e a efetiva disponibilidade financeira da parte requerente.
3. É vedado ao magistrado utilizar, de forma exclusiva, parâmetros objetivos como critério de indeferimento da gratuidade de justiça, devendo motivar adequadamente a eventual necessidade de comprovação adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, 101, 102, 300 e 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178 (REsp 1.221.170/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves); REsp 2.055.899/MG, rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 2061359, 0733466-98.2025.8.07.0000.